Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Embargos à execução. Pedido. Acolhimento parcial. Executada/embargante. Sucumbência quase integral. Honorários advocatícios sucumbenciais. Imputação à embargada, ponderada a sucumbência havida. Fixação com base no proveito econômico obtido. Inviabilidade. Verba honorária irrisória. Fixação por equidade. Cabimento. Enquadramento na exceção pontuada (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Critério equitativo. Tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (resolução OAB/DF n° 04/2015). Ponderação. Caso concreto. Aplicação literal da prescrição. Resultado. Verba desproporcional e desarrazoada. Elemento teleológico. Violação. Natureza da demanda. Complexidade da causa. Interpretação sistemática da nova regulação legal. Critério equitativo. Aplicação ponderada (CPC, art. 8°). Apelo provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos à execução que manejara a apelante, julgara-os parcialmente procedente, de modo a acolher o pedido de exclusão do valor referente ao seguro prestamista do débito exequendo, determinando-se o decote de aludida importância do montante em execução, e, reconhecendo a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenara a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual incidente sobre o proveito obtido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser modulada a verba honorária originariamente fixada com parâmetro no proveito econômico obtido para que seja arbitrada mediante apreciação equitativa, consoante autoriza o §8o do artigo 85 do estatuto processual civil, tendo em conta que, conquanto sucumbente em maior parte a apelante, a verba honorária que lhe fora assegurada traduz montante irrisório.
III. Razões de decidir
3. Sob a égide do estatuto processual, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
4. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC e somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo, como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados, que, portanto, se legitima em situação em que a verba honorária imposta à parte embargada, estimada com base de incidência sobre o proveito econômico obtido pela embargante, resultara em montante irrisório (§ 8o).
5. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório, mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal e descompassado com o proveito econômico alcançado (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.